Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-51.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704573-51.2022.8.07.0017 RECORRENTE: JOAQUIM FERREIRA JUNIOR RECORRIDO: EVERALDO MAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil. Apelação. Ação de cobrança. Locação de imóvel residencial. Inadimplemento de aluguéis e encargos. Multa contratual. Gratuidade de justiça. Recursos conhecidos e desprovidos. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença na qual foi julgada procedente ação de cobrança de valores decorrentes de inadimplemento de aluguéis e encargos de contrato de locação residencial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade do autor para pleitear a cobrança de IPTU/TLP e a responsabilidade do réu pelo inadimplemento dos aluguéis e faturas de água, além da multa contratual; e (ii) analisar o deferimento da gratuidade de justiça ao réu. III. Razões de decidir 3. A Lei no 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, incisos I e VIII, o de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”, bem como “as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto”. 4. O contrato firmado pelas partes estabelece que todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre o imóvel, a partir da data da locação, são de inteira responsabilidade do locatário. 5. Demonstrada a existência da dívida e a responsabilidade contratual pelo seu adimplemento, é devida a cobrança do IPTU/TLP, não havendo que se falar em ilegitimidade do autor. 6. Inexistindo pedido específico de ressarcimento dos custos de reparo, torna-se irrelevante a discussão quanto às condições em que o imóvel teria sido devolvido. 7. Evidenciadas as violações às cláusulas contratuais consubstanciadas no inadimplemento dos aluguéis, dos tributos e das faturas de água, é devida a multa contratual. 8. Ainda que o ganho salarial do agravante seja significativo, se há comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro o teto de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 140, de 24 de junho de 2015). IV.Dispositivo 9. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 119, 121, 123, 265 e 267, todos do Código Tributário Nacional, defendendo a impossibilidade de cobrança de IPTU/TLP do locatário pelo locador decorrente de previsão em contrato de locação. Aduz que foi desconsiderada a titularidade exclusiva do ente federativo para constituição e cobrança de crédito tributário. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 74146198). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 119, 121, 123, 265 e 267, todos do Código Tributário Nacional, pois “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que 'a verificação da responsabilidade dos locatários pelo pagamento das obrigações acessórias no contrato de locação, tais como despesas com água, luz, multa e tributos, consequencializando a necessária reapreciação das cláusulas do contrato, é vedada no enunciado no 5 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp n. 2.572.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos” (AgInt no AREsp n. 2.750.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74146198. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015